Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. Contratação fraudulenta de suposta portabilidade. Relação dissociada do empréstimo contratado pelo autor e efetivamente depositado na sua conta corrente pela instituição financeira mutuante, que não teve participação, sequer indireta, na fraude. Solidariedade não configurada. Restituição em dobro pela mutuante indevida. Dano moral configurado.